Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO DECENAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para a composição da lide ou para o alcance do bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja fruição é resistida pela parte contrária.
2. Mostra-se presente o interesse processual, quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
3. Se a pretensão envolve direito pessoal fica sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC.
4. Cassada a sentença que indeferiu a petição inicial, resta obstado o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas por este Tribunal, uma vez que a causa não se encontra madura.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.